Tribunal: TCU
Processo: 023.526/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8973/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.526/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eber Bessa Rebello (XXX.180.342-XX); Elisama Gomes Dias (XXX.178.602-XX); Francisco de Oliveira Santana Neto (XXX.460.682-XX); Julier Samara Munniz Freire (XXX.351.542-XX); Maria Beatriz Munniz Santana (XXX.715.902-XX); Maria Julia Munniz Santana (XXX.897.682-XX); Oseas Goncalves Santiago (XXX.045.012-XX); Raimunda Bezerra Silva (XXX.737.032-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.